Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-92.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009631-92.2016.8.07.0015 AGRAVANTE: JOSÉ MARIA TORMIM AGRAVADOS: JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA, AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO JOSÉ MARIA TORMIM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que atacou de forma fundamentada o acórdão combatido. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026